Tribunal: TJES
Processo: 0001365-74.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001365-74.2017.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO SANT ANNA NETO e outros
APELADO: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ATILIO VIVACQUA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CASAMENTO. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 22 da Lei n. 8.935/1994 estabelece que a responsabilidade civil pelos prejuízos causados a terceiros, por culpa ou dolo, é pessoal do notário e oficial de registro, que à época dos fatos não era a atual tabeliã.

2. Em que pese o equívoco do tabelião anterior, que não registrou o casamento dos apelantes, a atual tabeliã adotou as medidas necessárias para solucionar o problema, expedindo ofício ao Juízo competente com pedido de autorização para restauração, que restou deferido. Dano moral não configurado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 001365-74.2017.8.08.0041

Apelantes:

Paulo Sérgio Sant’Anna Neto e Neuseli Matias Felipe Neto

Apelado:

Cartório de Registro Civil e Notas de Atílio Vivácqua

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Paulo Sérgio Sant’Anna Neto e Neuseli Matias Felipe Neto contra a sentença de fls. 58/58v, proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua nos autos da ação de restauração de registro de casamento c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Cartório de Registro Civil e Notas, na qual o Magistrado de origem extinguiu sem resolução de mérito o pedido de restauração de registro de casamento, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões de fls. 60/64, os apelantes alegam em síntese que (a) o casamento das partes não havia sido registrado até o ajuizamento da presente ação; (b) são idosos, interioranos e muito simples, tendo sido impedidos de realizarem atos da vida civil; (c) o dano moral resta configurado, pois tiveram que se submeter a situações vexatórias para tentar solucionar o problema; (d) foram informados equivocadamente que não havia solução extrajudicial para o caso, o que demonstra a responsabilidade do apelado; (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente de indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 66/72.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 4366958, pela presindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade do Cartório de Registro Civil e Notas de Atílio Vivácqua quanto aos alegados danos morais sofridos pelos apelantes em decorrência da ausência de registro de casamento.

Depreende-se da certidão de casamento à fl. 13 que as pastes se casaram em 26/05/1988 perante o Cartório de Registro Civil e Notas de Atílio Vivácqua, sem que o matrimônio tenha sido registrado nos livros, fato que só tiveram conhecimento quando solicitaram uma segunda via do documento muitos anos depois.

O art. 22 da Lei n. 8.935/1994 estabelece, contudo, que a responsabilidade civil pelos prejuízos causados a terceiros, por culpa ou dolo, é pessoal do notário e oficial de registro, que à época era Geraldo Faria Junior (fl. 39), e não Simone Sabra Baião, atual titular da serventia, tendo-a assumido em 20/01/1998 (ato de nomeação n. 077/98 - fl. 37).

Apesar da alegação de que a atual tabeliã dificultou a resolução do problema, consta nos autos prova de que, reconhecida a ausência de registro, foi encaminhado ofício requerendo autorização para restauração pelo Juízo de Atílio Vivácqua (fls. 35/36), que restou deferido (fls. 41/42).

Consigno que apesar das situações que os apelantes afirmam ter enfrentado em decorrência da ausência do documento, inexiste prova de qualquer dano extrapatrimonial sofrido pelas partes em virtude da falta ou erro do documento, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

É a jurisprudência:

“A caracterização do dano moral exige a prova de fato capaz de abalar a honra da vítima ou mesmo despertar um sentimento de angústia, vexame ou humilhação que ressaia à normalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190009425, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, devendo ser observado o § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal na cobrança da referida verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.